Tribunal: TJPA
Processo: 0832927-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832927-62.2018.8.14.0301

APELANTE: IRAN MENEZES PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2 – No presente caso, é legítima a atuação da instituição bancária apelada em proceder os descontos na conta corrente do apelante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta. Ainda, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

3 - Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

4 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IRAN MENEZES

PEREIRA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Contrato e outras Obrigações c/c pedido de tutela de urgência,

ajuizado em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ
, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo autor JOSIVAN SOUZA DA SILVA em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, resolvendo-se o mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, revogando-se a tutela de urgência concedida por este Juízo (Id Num. 5096938 - Pág. 1 a 3).

Custas e honorários advocatícios – em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela requerente. Todavia, em razão de o autor litigar sob a égide da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade do referido crédito até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que o sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, deve a referida condenação ser extinta (art. 98, §3º do CPC).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. (...)”

Em suas razões recursais, a apelante relata que ingressou com a ação ao norte mencionado com o objetivo de compelir o apelado a limitar todos os empréstimos bancários contraídos ao teto de 30% (trinta) por cento sobre a remuneração.

Frisa que em razão do acúmulo de descontos, houve um estrangulamento financeiro, somado as altas taxas de juros.

Prossegue afirmando que os débitos são descontados de duas formas, a saber: folha de pagamento e descontos incidentes diretamente sobre sua conta corrente.

Afirma que apesar de ter conseguido medida liminar favorável, o juiz de origem proferiu sentença julgando totalmente improcedente o pedido, sob o fundamento de que a limitação prevista para o empréstimo consignado não se aplica às operações de crédito financeiras de natureza comum.

Sustenta ainda a recorrente que o artigo 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê que as consignações em folha de pagamento não podem ser superiores 1/3 (um terço) dos rendimentos. Afirma que a jurisprudência tem entendido pela aplicação do teto as operações bancárias diversas dessa modalidade, incidindo também nas operações bancárias de natureza comum, conforme farto repertório jurisprudencial que cita.

Requereu o conhecimento do recurso e a consequente reforma da sentença atacada com a finalidade de julgamento de procedência do pedido ventilado na exordial e para ordenar à instituição financeira recorrida a limitar todos os empréstimos financeiros ao teto de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos.

Foram opostas contrarrazões no id. 3707175, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito. Recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que afirmou não possuir interesse no feito. (Id nº 3784220)

É o relato do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestiva e dispensada de preparo ante a concessão de assistência judiciária gratuita, conheço o presente recurso e passo a apreciá-lo.

Com a ação intentada, postulou o autor compelir a instituição financeira demandada a reduzir todos os descontos incidentes a título de empréstimos consignado e de modalidades diversas ao teto de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

Com efeito, em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas”.

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos.

2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

In casu
, consta nos autos que a apelante contraiu empréstimo consignado junto a instituição financeira recorrida no importe de R$ 61.699,86 (sessenta e um mil, seiscentos e noventa e nove e oitenta e seis reais), a ser pago em 60 (sessenta) prestações de R$ 2.834,78, tendo quitado 33 parcelas somente.

Contudo, em razão de dificuldades em pagar o referido empréstimo, formalizou em 2016 contrato de confissão de dívida reconhecendo esta no valor de R$ 83.378,93, que seriam pagas em 30 parcelas de R$ 4.430,53, descontados em conta corrente do autor, que corresponderia a 60,33% do seu salário líquido mensal.

Assim, percebe-se que a parcela descontada quanto ao empréstimo consignado estava dentro do percentual legal de 30%, de modo que não há falar em ilegalidade quanto à referida operação.

Posteriormente, o apelante fez nova dívida, com pagamento descontado em conta corrente. Não se trata, portanto, de penhora de salário, tampouco de consignação em pagamento, mas de desconto livremente pactuado e autorizado pelo devedor.

Ora, o que pretende o apelante é que todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pensar de maneira diversa, seria atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é o único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante, pois, em sua crítica situação financeira.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos do autor, não se vislumbra qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo apelado. Não se pode perder de vista, outrossim, que o recorrido usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

De mais a mais, nada impede o apelante de proceder a alteração da conta em que recebe os seus rendimentos, arcando com o ônus do inadimplemento. Assim, não se mostra viável e isonômico, haja vista não haver nenhum supedâneo legal para tal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento referentes a operações financeiras diversas dessa modalidade, de modo que o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto, conheço da
Apelação Cível e Nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do não provimento do apelo do autor, majoro ônus de sucumbência para condenar o apelante ao pagamento dessa verba em favor do patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 10/06/2021